Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703498-70.2023.8.07.0007 APELANTE: FILIPE ANDERSON BOTELHO MAGALHAES DA SILVA CASTRO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FILIPE ANDERSON BOTELHO MAGALHAES DA SILVA CASTRO, contra sentença de ID 50522571 que julgou procedentes os pedidos requeridos na ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. O apelante requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça, eis que alega sua hipossuficiência financeira. No despacho de ID 50661881, esta relatoria intimou o apelante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias; alternativamente, para que recolha o preparo de forma simples, no mesmo prazo. Ocorre que o apelante deixou o citado prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação, conforme a certidão de ID 51146095. É o relato do necessário. DECIDO. A apelação requer a reforma da sentença a fim de conceder à gratuidade de justiça ao apelante. Nesse caso, dispõe o art. 101, § 1o, do CPC/2015 que o recorrente fica dispensando do recolhimento do preparo de recurso até a decisão do relator, a qual deverá ocorrer previamente ao julgamento do recurso por esta Eg. Turma Cível. Verifica-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Pois bem, conforme esclarecido no despacho ID 50661881, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No presente caso, verifica-se que, para o obter o benefício pretendido, o apelante anexou aos autos documentos referentes à conta de luz do mês de março de 2023; a imagens de conta de aplicativo que, aparentemente, diz respeito à aplicativos de transporte de pessoas; e a faturas que, ao que parece, podem ser de cartões de créditos (ID 50522574). Constata-se, ainda, que juntou declaração de hipossuficiência (ID 50522564, pág. 2) Tais documentos não são, contudo, suficientes para comprovar as dificuldades financeiras alegadamente enfrentadas pelo apelante, sobretudo porque indicam que há desempenho de atividade laboral de motorista de aplicativo. Os documentos juntados são insuficientes para análise dos requisitos objetivos e subjetivos sugeridos pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 1. E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal do apelante, esse, embora instado a comprová-los, permaneceu inerte durante o prazo fixado. Diante disso, entendo que não há provas de que o apelante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator _______________________________________________________________________________________________________________________ 1Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 15 de set. de 2023.